Tribunal: TJBA
Processo: 8192609-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192609-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WESLEY TARCIO CARVALHO SILVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE. MANTIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA PRESCRITA. EXCLUSÃO. DANO MORAIS. CABÍVEL. SUCUMBÊNCIA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

I
. Caso em exame

1. Trata-se de a
pelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória que objetivava a retirada do nome do consumidor do cadastro SCR, e condenou o Autor/Apelante ao pagamento de custas processuais.

II. Questão em discussão

2. São
duas as questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de notificação prévia pelo Réu/Apelado torna indevida a inscrição do Autor/Apelante no SCR/SISBACEN; e
(ii) apurar se tal inscrição enseja a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de notificação prévia da Autora/Apelante acerca da inscrição de seus dados no SCR/SISBACEN viola o disposto no art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017, tornando a inscrição indevida.

4. Ademais, indevida a manutenção da inscrição de dívida prescrita, que extrapola o prazo previsto no art. 43, § 1º, do CDC.

5. Quanto ao dano moral, decorre da inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração do efetivo prejuízo, conforme entendimento pacificado nos tribunais pátrios.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes em casos similares.

7. Por fim, diante da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, condenando o Réu/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição no SCR/SISBACEN sem prévia notificação do consumidor é indevida e enseja a exclusão do registro.

2. O dano moral decorrente da inscrição indevida no SCR/SISBACEN configura-se in re ipsa, sendo presumido e independentemente de prova do abalo à honra.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se, no caso concreto, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 1º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1656226/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2017; TJGO, Apelação nº 56775274520198090051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 03.02.2023; TJMG, Apelação nº 50011857420218130111, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 06.06.2023; TJBA, Apelação nº 05066830820188050080, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8192609-16.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante WESLEY TARCIO CARVALHO SILVEIRA DOS SANTOS e como apelada ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA